Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710433-60.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA EMBARGADO: EMAR TAXI AEREO LTDA DECISÃO MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, i. Advogado da ré, em causa própria, requereu o cumprimento de sentença (id. 28110932) contra a autora EMAR TAXI AÉREO LTDA, ora executada, relativo aos sucumbenciais fixados no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória (id. 3623715), transitado em julgado em 06/03/20 (id. 15271845, pág. 97), no percentual de 10% do valor da causa (R$ 5.560.245,63, 09/08/17, id. 2094637, pág. 3). Intimada a devedora para pagamento, art. 523 do CPC, ela compareceu aos autos e formulou proposta de acordo (id. 29233551). Facultada a manifestação do credor (id. 29357700), as partes acostaram a petição de acordo (id. 29697506) e postularam a sua homologação, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC. Isso posto, homologo a transação realizada entre as partes (id. 29066493), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal (id. 29697506, pág. 2), certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora